Tribunal: CARF
Processo: 10320.722381/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722381/2011-83
ACÓRDÃO
1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
D. GEORGES SAAD COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008

RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA DEFINITIVA.
É perempto o recurso voluntário interposto intempestivamente, dele não
se admitindo conhecimento, salvo se suscitada a tempestividade como
preliminar. A decisão de primeira instância é definitiva quando esgotado o
prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto. As
questões de ordem pública decididas anteriormente estão alcançadas pela
preclusão e assim não podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive
de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário somente em relação à alegação de tempestividade e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$407.264,42 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro presumido referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2008, e-fls. 08-16:
001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
Ao ser enviada intimação, por via postal, para o contribuinte apresentar os livros e
documentos fiscais necessários à Fiscalização, a referida intimação foi devolvida
pelos Correios, que informou que o destinatário havia se mudado.
Diante dessa informação, passamos a intimar o contribuinte no domicílio fiscal de
sua titular, que não apresentou os documentos solicitados.
Em face do contribuinte não ter atendido à intimação, oficiamos a Secretaria de
Estado da Fazenda do Maranhão a apresentar o Livro Registro de Apuração do
ICMS do contribuinte.
Conforme o Livro Registro de Apuração do ICMS, o contribuinte obteve a seguinte
receita bruta no ano-calendário de 2008:
jan/08
331.164,06
fev/08
833.639,54
mar/08
814.314,89
abr/08
564.032,23
mai/08
459.389,32
jun/08
619.517,47
jul/08
549.920,23
ago/08
995.019,13
set/08
1.009.984,97
out/08
1.230.231,30
nov/08
2.993.513,18
dez/08
2.027.941,79
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
3
Sendo assim, está sendo lançado o IRPJ e a CSLL correspondentes à receita bruta
relativa às vendas escrituradas no Livro Registro de Apuração do ICMS, no ano-
calendário de 2008, deduzindo-se os respectivos tributos declarados em DCTF. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 528 do RIR/99. [...]
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionado.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$225.380,71 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro presumido referente aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2008, e-fls. 16-24:
001 - CSLL SOBRE OMISSÃO DE RECEITA
CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 29 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02;
Art. 3o da Lei n° 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08. [...]
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionado.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$136.229,61 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional referente aos meses de janeiro a dezembro do ano-calendário
de 2008, e-fls. 28-36:
001 - PIS (FATURAMENTO)
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PISENQUADRAMENTO LEGAL [...]
Arts. 1o e 3°, da Lei Complementar n° 07/70;
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto
n°4.524/02. [...]
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
4
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionado.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$627.650,75 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos meses de janeiro a dezembro do ano-
calendário de 2008, e-fls. 41-50:
001 - COFINS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINSENQUADRAMENTO LEGAL
[...]
Arts. 1o e 3°, da Lei Complementar n° 07/70;
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto
n°4.524/02. [...]
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionado.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma da DRJ/SDR/BA no 15-46.381, de 11.04.2019, e-fls. 253-269:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008
VALIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÕES DE INSUBSISTÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA.
NÃO CABIMENTO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do Código
Tributário Nacional e artigos 10 e 59 do Decreto número 70.235, de 06 de março
de 1972, encontrando-se devidamente fundamentado, com a comprovação nos
autos dos fatos jurídicos relatados, incabível falar de insubsistência ou
improcedência do lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO NÃO
FORMULADO.
O pedido de diligência/perícia que não contiver a exposição dos motivos que as
justifiquem e os quesitos referentes aos exames desejados, será considerado não
formulado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2008
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DA RECEITA.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
5
A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia, sendo permitido, por lei, apenas as
exclusões das vendas canceladas, dos descontos incondicionais concedidos e dos
impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero
depositário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2008
DESTRUIÇÃO. DETERIORAÇÃO. DOCUMENTOS FISCAIS.
Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e
deste dará minuciosa informação, dentro de 48 horas, ao órgão competente do
registro do comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição: obrigações não cumpridas pelo contribuinte
para legitimar suas alegações.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, se estendem as
mesmas conclusões aos demais tributos lançados (Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos e no uso da competência
atribuída pelo artigo 25, I, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), e
alterações posteriores:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE para REJEITAR a preliminar de nulidade e,
no mérito, MANTER integralmente o crédito tributário de que tratam os Autos de
Infração relativos aos lançamentos do IRPJ, no valor de R$ 195.799,90 [...]; da
CSLL no valor R$ 108.333,22 [...]; da COFINS no valor de R$ 300.403,15 [...] e do
PIS/PASEP no valor de R$ 65.200,51 [...]; juntamente com os acréscimos legais
correspondentes, inclusive a aplicação da Multa de Ofício 75% (setenta e cinco
por cento), nos termos do relatório e voto que compõem o presente julgado.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
6
Recurso Voluntário
Notificada em 12.07.2019, e-fls. 279, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.10.2019, e-fls. 322-340, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Da Tempestividade
Inicialmente cabe destacar que o trânsito em julgado certificado às fls. 280 não
pode e deve subsistir nos autos, tendo em vista que o Fisco Federal não esgotou a
busca por todos os endereços descritos no processo administrativo, o que
ocasionou a intimação da Recorrida por edital de forma equivocada.
Cinge-se a controvérsia em relação à regularidade formal do processo
administrativo posto em discussão, que deu ensejo à cobrança do Auto de
Infração no valor de R$2.226.513,59 [...] relativo ao IRPJ e CSSL. [...]
No caso dos autos, verifica-se que na documentação juntada pela própria
Recorrida, é possível extrair que, efetivamente, não houve o exaurimento das
tentativas de intimação nos endereços que constam no processo administrativo,
passando a Administração Pública, de pronto, à Notificada ficta por edital,
devendo ser reconhecida a da intimação acerca da decisão da DRJ, em razão da
existência de vício formal.
O contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento e das
decisões no processo administrativo. A notificação por edital deve se limitar a
casos excepcionais, quando desconhecido o endereço do contribuinte ou seu
representante legal, o que não é o caso dos autos, tanto, para fins de intimação
da cobrança administrativa e pagamento do DARF, em diligência posterior, os
órgãos fazendários enviaram a correspondência para o endereço correto, a qual
foi afinal recebida pela Recorrente.
Corno demonstrado, o presente Recurso Voluntário deve ser admitido e
regularmente processado, pois interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do sujeito passivo a respeito da decisão da DRJ que manteve o lançamento
tributário.
III Dos Fatos
Foram lavrados Autos de Infração com as seguintes descrições dos fatos:
Do IRPJ e da CSSL
A DRF notificou a Recorrente com o fito de apresentação dos livros e documentos
fiscais necessários à fiscalização, a referida intimação foi devolvida pelo Correios,
que informou que o destinatário havia se mudado.
Após a informação supracitada, a RFB passou a notificar a ora Recorrente no
domicílio fiscal de sua titular, que não apresentou os documentos solicitados.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
7
Em face da Recorrente não ter atendido à intimação, a RFB oficiou à Secretaria de
Estado da Fazenda do Maranhão para apresentação do Livro Registro de Apuração
do ICMS da Recorrente. [...]
Dessa forma, a ausência da notificação válida da Recorrente a respeito da
improcedência da impugnação apresentada, cerceou a defesa desta no processo
administrativo, ficando o contribuinte impossibilitado de apresentar recurso no
tempo hábil e exercer o direito ao contraditório e ampla defesa, com meios a eles
inerentes, nos termos do direito assegurado pelo disposto no art. 50, incisos LIV e
LV, da CF e no art. 33 do DL 70.235/72.
Como visto, não se pode ter como cumprida a tentativa de intimação da
Recorrente pelos correios, porque, efetivamente, a carta não foi entregue em seu
domicílio fiscal, nem se esgotaram as tentativas de intimação da Recorrente no
outro endereço indicado à Receita Federal. Nesse contexto, é nula a notificação
realizada por edital. [...]
Diante dessa informação, foi lançado o IRPJ e a CSSL unicamente com base na
provável receita bruta relativa às vendas escrituradas no Livro Registro de
Apuração do ICMS, no ano-calendário de 2008, deduzindo-se os respectivos
tributos declarados em DCTF.
Da COFINS
Quando da contabilização dos valores de receita bruta apurados no anocalendário
de 2008, conforme lançadas no Livro Registro de Apuração do ICMS, verificou-se
eventual diferença entre os valores escriturados e aqueles utilizados como base
de cálculo da COFINS declarada em DCTF.
Diante dessa eventual diferença está sendo tributada a COFINS correspondente à
receita bruta relativa às vendas escrituradas no Livro Registro de Apuração do
ICMS, no ano-calendário de 2008, deduzindo-se a COFINS declarada em DCTF.
Do PIS
Ao conferir os valores de receita bruta apurados pelo contribuinte no
anocalendário de 2008, conforme lançadas no Livro Registro de Apuração do
ICMS, verificaram-se diferenças entre os valores escriturados e aqueles utilizados
como base de cálculos do PIS declarado em DCTF.
Perante tal informação está sendo tributado o PIS correspondente à receita bruta
relativa às vendas escrituradas no Livro Registro de Apuração do ICMS, no
anocalendário de 2008, deduzindo-se o PIS declarado em DCTF.
Da Decisão Recorrida [...]
Contra essa decisão é que é interposto o presente recurso voluntário, com os
pedidos da Recorrente de nulidade ou reforma.
Das Razões de Recurso
Do Cerceamento de Defesa
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
8
Com o fito de comprovar que não praticou qualquer infração à legislação
tributária, a Recorrente, quando apresentou sua Impugnação aos Autos de
Infração em epígrafe, requereu a realização de prova documental e pericial para
demonstrar, à saciedade, os equívocos do levantamento realizado, bem como os
vícios de qualificação jurídica da autuação, porém não foi realizada a prova
pericial, e inobstante a esse fato [...].
Assim, clarividente que o processo administrativo — após oferecida a impugnação
— tramitou de forma absolutamente unilateral, sem que fossem deferidas as
Diligências pleiteadas pela Recorrente.
No Direito Brasileiro, em decorrência do princípio da publicidade, surge o
princípio da cientificação, o qual impõe que a instauração de procedimentos
administrativos em face do contribuinte seja-lhe comunicada previamente. Não se
pode negar ao contribuinte a oportunidade de conhecer o procedimento, de
acompanhar o desenrolar de suas fases, a fim de que possa efetuar o posterior e
eventual controle da legalidade das mesmas, quer junto à própria Administração,
quer junto ao Judiciário. A necessidade de cientificação é uma decorrência
evidente do princípio da ampla defesa.
Evidente que o Estado Democrático de Direito e a hilateralidade da audiência não
se comprazem com tal procedimento inquisitorial — em que não são deferidos os
pedidos de instrução probatória formulados pelo cidadão à autoridade
processante, em clara violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na
via administrativa (CF, art. 50, LV).
Vê-se, às escâncaras, que o julgamento proferido pela DRJ de Salvador é nulo, por
ter violado o direito à ampla defesa e ao contraditório assegurados à ora
Recorrente pelo art. 50, inc. LV da Constituição Federal, do seguinte teor: "aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes". [...]
Se o pedido de diligência da ora Recorrente não deferido para contrapor-se à
documentação acostada pelo Auditor Fiscal ao PAF, durante a instrução
processual, ocorreu inominável cerceamento da defesa da Recorrente, o qual
deve acarretar a nulidade da decisão de P Instância, face ao prejuízo ao
contraditório e à oportunidade de se opor aos argumentos e documentos
produzidos no processo pela Fiscalização, mormente para demonstrar o valor que
seria devido em caso do arbitramento do Lucro. [...]
Ora, no caso dos autos, fazia-se indispensável no processo a realização de
diligência para apurar o Lucro Arbitrado, providência que foi olvidada e violou as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa asseguradas à
Recorrente.
Por essas razões, pede-se seja anulada a decisão de 1' Instância, para que outra
seja proferida após assegurados o contraditório e ampla defesa à Recorrente.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
9
Impugnação da Exigência Fiscal Em princípio, releva destacar que a empresa se
encontra desativada desde 16/07/2009, conforme "CERTIDÃO DE BAIXA DE
INSCRIÇÃO DO CNPJ", logo não haveria como receber intimações em seu domicílio
tributário. Por outro lado, conforme Ocorrência n" 186/2010, registrado em 19 de
abril de 2010, junto a Delegacia de Polícia Agnaldo Timóteo Silva Carvalho, a
Farmácia Libanesa, nome de fantasia da empresa, ora Recorrente, "FORA
ARROMBADA PELO SEU INTERIOR, POR ELEMENTOS DESCONHECIDOS, DE ONDE
FURTARAM OS SEGUINTES OBJETOS: 05- HD'S, R$ 1.000,00 REAIS EM ESPÉCIE".
Ou seja, todos os seus registros contábeis e fiscais, gravados nos cinco HD's, foram
furtados, fato que impossibilitou a apresentação dos mesmos, em papel, ao ínclito
Autor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Mesmo assim, por não se conformar com os valores correspondentes às receitas
que teriam sido omitidos, conforme transcrição acima, em que pese ter tomado
conhecimento, objetivamente, dos referidos valores omitidos, buscou e conseguiu
informações, na Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão, SEFAZ-MA,
extraídas do SITRAN, e que ficam evidenciadas os valores referentes às Notas
Fiscais Emitidas, ao longo do ano calendário de 2008, pela empresa ora
Recorrente. [...]
Logo, existe grande disparidade entre as informações em que se baseou o Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, que seriam originárias da SEFAZ/MA, para 11
emitir os autos de infração recorrido no presente processo, e as informações que
foram prestados pela própria SEFAZ/MA à empresa ora Recorrente.
Por outro lado, em não tendo havido a apresentação de livros contábeis ou fiscais
pelo representante legal da empresa autuada, ora Recorrente, como afirmou o
Auditor Fiscal, na Descrição dos Fatos e no Enquadramento legal acima
reproduzidos, não poderia ter o autuante lavrado auto de infração com base em
omissão de receita, mantendo a tributação da empresa autuada, ora Recorrente
no que respeita ao IRPJ e CSLL com base no Lucro presumido, e sim, com
fundamento no Lucro Arbitrado [...].
Assim, fazia-se indispensável ser deferido o pedido de diligência formulado pela
ora Recorrente em sua Impugnação. Assim, o indeferimento do pedido de perícia
administrativa formulado, ao só argumento de que não foram de logo formulados
quesitos, culminou por cercear o amplo direito de defesa do contribuinte, o que
leva à nulidade da decisão da DRJ/SDR, que deve ser anulada.
Da Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Taxa Selic
A DRJ também não aceitou o argumento da ora Recorrente de que a aplicação da
SELIC para correção de créditos tributários é inconstitucional [...].
Por essas razões, caso não anulado o acórdão recorrido, deve ser provido o
recurso para o fim de determinar a exclusão da taxa SELIC dos cálculos de
atualização do crédito tributário.
Da Multa Confiscatória
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
10
É injurídica a elevadíssima multa de 75% do valor do crédito tributário, já que
evidente que não houve má-fé ou dolo do contribuinte quanto às informações
prestadas abertamente ao órgão fazendário. No máximo, teria havido falhas na
escrituração, mas nem isso pôde ser demonstrado face ao indeferimento da
produção de prova pericial.
A Recorrente não é sonegadora para ser espoliada por confiscatória multa cie 75%
[...]
Corno é vedada a utilização de tributo com efeito de confisco (CF, art. 150, IV) e o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que as multas, sendo acessórios dos
tributos, não podem, como estes, ter efeito confiscatório (ADIn 551), pede-se seja
excluída a multa de 75% aplicada à Recorrente, reformando-se, nesse ponto, a v.
decisão recorrida.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Conclusão
Face ao exposto, requer seja recebido e provido o presente recurso, para o fim de
ANULAR A DECISÃO DA DRJ/SDR ou REFORMÁ-LA, nos pontos impugnados no
presente recurso.
Por oportuno, pede que todas as intimações e notificações no presente processo
sejam feitas exclusivamente na pessoa do advogado [...], sob pena de nulidade
(Código de Processo Civil, art. 272, § 2o).
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Conhecimento do Recurso Voluntário
A Recorrente suscita a tempestividade do recurso voluntário, como preliminar, ao
argumento de que “o Fisco Federal não esgotou a busca por todos os endereços descritos no
processo administrativo, o que ocasionou a intimação da Recorrida por edital de forma
equivocada”.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
11
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. [...]
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; [...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação: [...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. ...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. [...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. [...]
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção. [...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
12
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15). [...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. [...]
Art. 80. São definitivas as decisões (Decreto no 70.235, de 1972, art. 42):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto; [...]
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 30 de julho de 2014, orienta:
Conclusão
17. Com base no exposto, conclui-se que: (1) a impugnação, formalizada por
escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada em
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento; (2) eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar; e (3) ao alegar a preliminar de tempestividade,
o interessado deve expor os motivos de fato ou de direito que a fundamentam e,
se for o caso, juntar a respectiva documentação comprobatória, sob pena de não
instauração do litígio administrativo.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa, física ou jurídica, seja intimada para apresentar sua
defesa, inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
13
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art.
23 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em
que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta. É perempto o recurso
voluntário interposto intempestivamente, dele não se admitindo conhecimento, salvo se suscitada
a tempestividade como preliminar (art. 5o, art. Art. 35 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 80 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011).
Cabe mencionar a jurisprudência do CARF:
Acórdão no 1101-001.687, de 21.07.2025:
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal
intempestiva. Recurso Voluntário Não Conhecido
Acórdão no 1102-001.716, de 21.08.2025:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
PEREMPÇÃO.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
É perempto o recurso voluntário interposto intempestivamente, dele não se
admitindo conhecimento
Acórdão no 1101-001.630, de 25.06.2025:
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS ARGUMENTOS
RECURSAIS.
Não deve ser acatada a preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário
quando os seus fundamentos não são aptos a afastar a aplicação do prazo
disposto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Não devem ser conhecidos os
demais argumentos recursais, face à intempestividade do recurso voluntário.
Acórdão no 1202-002.206, de 28.11.2025:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO
DE
INTERPOSIÇÃO
EXTRAPOLADO.
INTEMPESTIVIDADE.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
14
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o
prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72. Da
contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e prorroga-se
quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o do mesmo
diploma legal acima referido.
Tem-se que a previsão legal é no sentido de que a intimação é realizada no
endereço postal fornecido pela Recorrente, para fins cadastrais, à administração tributária. A
Recorrente foi intimada do Acórdão da 1a Turma da DRJ/SDR/BA no 15-46.381, de 11.04.2019, e-
fls. 253-269, por via postal com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pela
Recorrente, e-fls. 276-277. Como resultou improfícuo este meio legal, a intimação foi validamente
realizada em 12.07.2019 por edital publicado, e-fls. 279.
Tendo em vista esta circunstância foi proferido o Termo de Perempção DRF/São
Luís/MA, e-fls. 280:
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da
decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na
forma da legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 04.10.2019, e-fls. 322-340, ou
seja, após findo o prazo legal ocorrido em 05.08.2019 para interposição do recurso voluntário.
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a decisão de
primeira instância se tornou definitiva.
As demais matérias recursais não podem ser conhecidas, tendo em vista a
intempestividade do recurso voluntário, exceto as matérias de ordem pública e não tenham sido
decididas anteriormente.
No que se refere à questão de nulidade, tem-se que, por ser matéria de ordem
pública, pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Ou seja, a “nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” (art. 15 e art. 278 do
Código de Processo Civil).
É assente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que as questões de ordem pública
não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício,
desde que não tenham sido decididas anteriormente (AgInt no REsp 1967572/MG, AgInt no REsp
1730752/PE, AgInt no REsp 1720438/RJ). Nesse sentido, as questões de ordem pública decididas
anteriormente estão alcançadas pela preclusão e assim não podem ser apreciadas a qualquer
tempo, inclusive de ofício.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
15
No presente caso, consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/SDR/BA no 15-46.381, de
11.04.2019, e-fls. 253-269, consta expressamente “iv. Por fim, analisadas as questões, constatada
a inexistência de preterição do direito de defesa, não é cabível o pedido de nulidade dos autos”.
Verifica-se que a questão de nulidade foi decidida anteriormente e assim esta matéria não pode
ser conhecida. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer em parte do recurso voluntário somente
em relação à alegação de tempestividade e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.290 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722381/2011-83
16

Fl. 485
DF CARF MF
Original